Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716253-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. O. F. APELADO: JOANA FERREIRA DE SOUZA, JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO CAMELO D E C I S Ã O Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado. Trata-se de Apelação interposta por SARA DE OLIVEIRA FREIRE em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual. A apelante requereu a desistência do recuso ao ID 53228429. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos em Apelação. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator